Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-02.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700209-02.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDA: KAROLYNE SANTOS DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. GESTANTE. PARTO CESÁREO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA A PACIENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, em virtude da situação de saúde apresentada pela paciente; e b) a ocorrência de danos morais. 2. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de dano e b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados. 3. As entidades prestadoras de serviço de plano privado de assistência à saúde devem observar os dispositivos da Lei no 9.656/1998. 4. O prazo de carência de 300 (trezentos) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação a procedimento obstétrico (art. 12, inc. V, alínea “a)”, da Lei no 9.656/1998) deve ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica da paciente. 4.1. Diante desse cenário o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à recorrente, tendo em vista o estado de gravidade da gestação e do histórico clínico da paciente. 4.2. Não é possível relacionar a urgência ou emergência apenas ao parto prematuro, pois não raramente os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que necessitam de resposta imediata. 5. Apresentado o laudo circunstanciado que justifique a necessidade de submissão da paciente ao tratamento em questão, de acordo com seu quadro clínico, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. 5.1. O custeio do procedimento indicado com o fornecimento dos respectivos insumos é recomendável e adequado à situação jurídica revelada nos autos, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo profissional médico. 6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 7. A demora injustificada malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento médico, daí resultando que a interpretação em favor da apelante, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 7.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC. 8. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 8.1. A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 8.2. No caso em deslinde a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise. 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, alíneas “a” e “c”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, defendendo que a indicação de emergência pelo médico assistente não é suficiente para afastar a carência de 300 (trezentos dias) do parto a termo. Aduz que a emergência que afasta a carência geral é aquela de natureza acidental, súbita e imprevisível, e não aquela sobre as complicações inerentes ao desfecho de uma gestação a termo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve prática de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 73317593). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 12, inciso V, alíneas “a” e “c”, e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: É abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou de emergência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. (REsp n. 2.205.620/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme a Súmula n. 13 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.565.804/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n, 7 do STJ” (REsp n. 2.204.300/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73317593. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020